Tribunal: CARF
Processo: 15374.920507/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920507/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.598 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação da retenção na fonte, incidente sobre rendimentos incluídos na
apuração do IRPJ, deve ser efetuada pela apresentação do comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora. Todavia, a falta desse documento poderá
ser suprida pela apresentação de documentos contábeis e fiscais do contribuinte
destacando tais retenções, sendo necessária ainda a prova de oferecimento das
respectivas receitas à tributação. Uma vez produzidas tais provas, deve ser
reconhecido o direito creditório e homologada a compensação. Inteligência das
Súmulas CARF nos 80 e 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para o fim de reconhecer o direito creditório adicional de R$ 9.014.401,18,
correspondente à retenção de IR sobre Juros sobre Capital Próprio pagos à Recorrente pela
empresa Star One S/A, de R$ 8.645.203,62, e ao IRRF incidente sobre pagamentos realizados
por órgãos da administração pública, de R$ 369.197,56, homologando os demais débitos
declarados nos PER/DCOMPs que integram o presente PAF, até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920507/2008-76
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 918/926) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 885/898, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
de e-fls. 728/733, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado às e-fls. 632/649,
que, tendo em vista a insuficiência do direito creditório, homologou parcialmente as
compensações declaradas, até o limite reconhecido de RS 44.299.556,11.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo tratava, inicialmente, dos PER/DCOMP especificados no Quadro
1, que foram transmitidos entre 15/12/2006 e 14/03/2007, e pelos quais o Interessado pretendia
aproveitar um crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor
original de R$ 54.440.145,62, na data de transmissão.

Quadro 1 – PER/DCOMPs de que tratava originalmente o processo.
2. No despacho de fls. 875/876, consta que:
Trata-se de processo formalizado para julgamento da manifestação de inconformidade
contrária ao despacho eletrônico de fls. 439.
A decisão recorrida foi anulada pela DRJ/RJ1 através do Acórdão n°1232.430 de 30
de julho de 2010 (fls. 590/592).
O processo foi reanalisado através do Parecer n° 163/2011 (fls. 632/636) e do
Despacho Decisório de fls. 648/649 e as compensações foram parcialmente
homologadas.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/11/2011, conforme AR de fl. 672 e
apresentou manifestação de inconformidade em 20/12/2011 (fls. 728/843). A
manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva, pois o prazo final
encerrou em 19/12/2011, nos termos do Comunicado de Intempestividade de fls. 844.
Irresignado o contribuinte questionou a tempestividade, alegando que o recebimento
da correspondência ocorreu no dia 18/11/2011, conforme tela extraída no sítio dos
correios (fls. 847/849).
Encaminhamos o Ofício DEMAC/RJO/CAC n° 002/2012 aos Correios, solicitando
esclarecimentos em relação a divergência na data de recebimento da correspondência
(fls. 850).
O correio respondeu aos questionamentos, através do Ofício
15/2012
SUPLA/GECAR/DR/RJ informando que estava encaminhando segunda via do AR
com a data de recebimento correta (fls. 852). A segunda via do AR com data de
recebimento no dia 18/11/2011 foi anexado às fls. 851.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

O processo credor encontra-se cadastrado no SIEF na situação "em julgamento da
contestação" (fls. 864).
Os processos de cobrança de fls. 865/871 estão encerrados por compensação SIEF e
os processos de cobrança de fls. 872/874 estão suspensos pela impugnação.
O primeiro Despacho Decisório não homologou as compensações porque não havia
DIPJ com apuração do saldo negativo. Contudo, essa decisão foi declarada nula, pelo Acórdão
1232.430 da 2a Turma da DRJ/RJ1, porque se verificou que o Interessado apresentou, em
29/06/2006, DIPJ 2006, não retificada, em que foi apurado um saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 54.440.145,62, ou seja, a decisão se baseou em motivo (fato) inexistente.
I. REANÁLISE DO CRÉDITO
3. O direito creditório pleiteado foi reanalisado pelo Parecer Conclusivo Demac n°
163/2011 (doravante Parecer Conclusivo, fls. 632/636), em que constam as seguintes
informações e conclusões 1:
3.1 Conforme se verifica nos extratos da DIPJ/2006 (fls. 598/600), a contribuinte no
período informou Lucro Real de R$ 14.033.822,03 e IRPJ devido de R$ 3.484.455,50. No
referido ano-calendário, a empresa ainda teria sofrido retenções na fonte no montante de R$
47.128.132,03 e antecipado a título de estimativa o total de R$ 10.712.266,16.
Deste modo, considerando também a dedução referente ao PAT, R$ 84.202,93, a
empresa possuiria, conforme a declaração de rendimentos, saldo negativo de IRPJ a pagar no
valor de R$ 54.440.145,62.
3.2 A relação do IRRF, que segundo a interessada teria sido retido durante o ano de
2005, encontra-se na DCOMP n° 13608.43981.050107.1.7.024956 às fls. 6/433. A planilha de
fls. 601/603 resume as informações extraídas das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte DIRF entregues pelas fontes pagadoras à Receita Federal (fls. 613/631).
3.3 No tocante às antecipações mensais por estimativa, a empresa somente apurou
valor positivo em janeiro/2005, o qual foi compensado por intermédio das DCOMP
retificadoras n° 13638.60339.101106.1.7.026811 e n° 31764.35675.101106.1.7.029866 (fls.
606/607).
3.4 Tendo em vista os valores constantes nas Declarações de Imposto de Renda Retido
na Fonte DIRF apresentadas em favor da matriz e suas filiais, resumidos na planilha de fls.
601/603, é possível confirmar retenções a título de IRRF no valor de R$ 39.155.016,50.
Saliente-se que a retenção total relacionada em DIRF, informa não só o IR retido na fonte, mas
também valores de CSLL, PIS e Cofins retidos por órgão públicos. No demonstrativo à fl. 608
consta a parcela da retenção (IRRF) passível de dedução na DIPJ.
3.5 No tocante à necessária escrituração e tributação dos rendimentos correlatos ao
IRRF, verifica-se que a empresa declarou receitas na DIPJ compatíveis aos valores informados
em DIRF pelas fontes pagadoras.
3.6 Quanto à importância a pagar a título de estimativa de janeiro de 2005, a
contribuinte compensou o referido montante, conforme DCOMP de fls. 605/607. Conforme
extratos de fls. 581/582, o valor compensado na DCOMP n° 13638.60339.101106.1.7.026811
foi integralmente homologado, enquanto a parcela da antecipação compensada na DCOMP n°
31764.35675.101106.1.7.029866 foi parcialmente homologado. Em suma, foi efetivamente
quitado R$ 8.544.792,18 a título de estimativa de janeiro de 2005.
3.7 Tendo em conta os fatos expostos, o saldo de IRPJ a pagar do ano calendário de
2005 passa a ser o seguinte:

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

II. HOMOLOGAÇÕES
4. O Despacho Decisório de fls. 648/649 reconheceu o direito creditório de R$
44.299.556,11, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 e, por conseguinte,
homologou todas as compensação, salvo as abaixo especificadas:

III. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5. O Interessado tomou ciência da nova decisão numa sexta-feira, dia 18/11/2011 (fl.
851), e, em 20/12/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 728/733), alegando,
em síntese, que:
NULIDADE DO 2° DESPACHO DECISÓRIO
5.1 Proferida a decisão que declarou nulo o 1° Despacho Decisório, deveria ter sido
formalmente encerrado o processo administrativo de homologação dos PER/DCOMP, dado o
patente vício material INSANÁVEL, PORTANTO do despacho decisório e,
consequentemente, de todo o processo administrativo formado como consequência deste.
5.2 Todavia, surpreendeu-se a Manifestante ao ver que, da decisão da DRJ (da qual
não cabe recurso de ofício), seguiu-se novo despacho decisório, no mesmo processo,
homologando parcialmente a compensação em virtude de não haverem sido identificadas certas
retenções indicadas na DIPJ como componentes de seu saldo negativo de IRPJ.
5.3 Ora, o vício material nos atos administrativos é insanável, não havendo como se
retificar a fundamentação no despacho decisório para atribuir-lhe validade.
5.4 Veja-se que a motivação para o despacho decisório mudou completamente, o que
não pode ser tolerado.
5.5 A rigor, deveria ter sido encerrado o processo administrativo ora sob exame, e
instaurado novo procedimento de fiscalização que, sim, poderia culminar em despacho
decisório de mesmo teor do qual ora se manifesta a inconformidade, mas seguindo estritamente
a linha da higidez administrativa e processual.
5.6 Tudo decorre de uma interpretação equivocada do Acórdão proferido pela DRJ,
que corretamente encaminhou o processo à DIORT da DEMAC/RJ (fl. 566) para que esta
tomasse ciência da nulidade do despacho decisório e refizesse a análise dos créditos do modo
correto.
5.7 Porém, esta nova análise não poderia ter sido feita no curso do mesmo processo
administrativo, porque este já se encerrou formalmente com o reconhecimento da nulidade do
despacho decisório que é a base do processo!
5.8 E nem se diga que, no caso em tela, não há nulidade porque não há prejuízo,
restando reaberto o prazo para manifestação pelo contribuinte. O caso é grave, porque envolve
mais do que uma questão material, um problema procedimental da mais alta importância: a
retificação de atos administrativos reconhecidamente viciosos quanto à matéria (não quanto à
forma). E isso impacta, por exemplo, aspectos como a decadência, que atinge parte dos créditos
objeto de análise.
5.9 Por isso mesmo é princípio de direito público (válido para integração das normas
tributárias conforme art. 108, III, do CTN) que vício material não se retifica: provoca o
cancelamento com a confecção de novo ato, que motivará processo de revisão distinto.
5.10 Crucial, portanto, reconhecer-se a nulidade desse novo despacho decisório, por
não possuir embasamento legal para prolação no mesmo processo administrativo em que se o
anulou, com a determinação de que isso seja feito em processo distinto, nos estritos ditames
legais.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

DO MÉRITO
5.11 Restam sem reconhecimento R$ 10.140.579,51, que são constituídos dos
seguintes valores, conforme tabela da fl. 780:
a) R$ 8.645.203,62 referentes à retenção do IRRF relativo aos Juros sobre o Capital
Próprio que a Manifestante recebera da STAR ONE S/A (empresa na qual possui
participação societária);
b) R$ 1.185.518,66 referentes à retenção do IRRF por clientes da Manifestante, órgãos
da administração pública;
c) R$ 8.822,70 referentes à retenção de IRRF sobre o pagamento de multas
contratuais.
d) R$ 301.078,75 referentes à estimativa compensação do saldo negativo do ano-
calendário 2004 (em discussão no processo 16682.720.899/201151);
5.12 A Manifestante então apresenta, em Anexo, os comprovantes de que em ambos
os casos houve a efetiva retenção do IRRF não localizada pela DEMAC (docs. 03 a 06),
restando absolutamente correto o valor por ela informado em sua DIPJ.
5.13 Assim, indiscutível o direito de crédito alegado pela Manifestante, devendo o
Despacho Decisório ora guerreado ser cancelado diante da materialidade do crédito informado
nos PER/DCOMP não homologados.
3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar parcialmente procedente a MI, para o fim de reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 150.934,70 e homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs relacionados, até o limite reconhecido, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DA PRIMEIRA DECISÃO. NULIDADE REFLEXA DO PROCESSO E DO
SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A decretação de nulidade da primeira decisão não nulifica o processo, mas, ao invés disso,
saneia-o e permite que se prolate novo Despacho Decisório mediante reavaliação do direito
creditório.
PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADA POR
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade dos débitos indevidamente
compensados, mas não invalida o Despacho Decisório de não homologação, que permanecerá
válido até que se decida reforma-lo.
Havendo decisão administrativa impugnada, mas válida, que homologa a compensação de
certo débito, não pode outra decisão, em processo distinto, considerar que foi compensado um
débito de valor diverso.
DILIGÊNCIA PARA COLETA DE COMPROVANTES DE RENDIMENTOS.
Não cabe a realização de diligência para coleta de comprovantes de rendimentos que, segundo
o contribuinte, encontram-se à disposição da fiscalização. Tais provas deveriam ter sido
apresentadas com a Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
REQUISITOS
PARA
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
Para que se reconheça o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ devem ser
confirmados: 1) a retenção do imposto de renda na fonte; 2) o oferecimento das respectivas
receitas à tributação; e 3) a extinção das estimativas usadas na constituição do crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações:
a) após a anulação do primeiro despacho decisório por vício material insanável, o
processo deveria ter sido encerrado e se iniciado novo processo de
fiscalização, que resultaria em despacho decisório de mesmo teor que o atual,
mas em outro processo. A nova análise não poderia ter sido feita no curso do
mesmo processo administrativo, porque este já se encerrou formalmente com
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, que é a base do
processo;
b) nem se diga que, no caso em tela, não há nulidade porque não há prejuízo,
restando reaberto o prazo para manifestação pelo contribuinte. O caso é grave,
porque envolve mais do que uma questão material, um problema
procedimental da mais alta importância: a retificação de atos administrativos
reconhecidamente viciosos quanto à matéria (não quanto à forma). E isso
impacta, por exemplo, aspectos como a decadência, que atinge parte dos
critérios objeto de análise;
c) percebe-se que a razão pela qual houve uma verdadeira arquitetura jurídica de
se anular e depois fazer outro despacho decisório, com fundamentação
diferente dentro do mesmo processo administrativo, foi a de burlar a regra de
decadência, que impede a constituição de créditos tributários, bem como a
apreciação de créditos declarados pelo contribuinte em sua escrita fiscal, após
5 anos;
d) deve-se, então, reconhecer a nulidade desse novo despacho decisório e
reformado o Acórdão recorrido, ante a absoluta inexistência de embasamento
legal para prolação no mesmo processo administrativo em que se o anulou,
com a determinação de que isso seja feito em processo distinto, nos estritos
ditames legais;
e) quanto ao mérito, apresenta comprovação complementar do IRRF de R$
8.645.203,62, referentes aos Juros sobre o Capital Próprio pagos pela empresa
STAR ONE S/A (ata da reunião da Star One, que determinou o pagamento;
contabilização na Star One e na Embratel, DARF, e informação dos
rendimentos na DIPJ); quanto à retenção de R$ 1.185.518,66, feita por órgãos
da administração pública, foi impossível trazer os documentos no tempo da
defesa, pela que pugna pela juntada posterior.
5.Submetido o feito a julgamento perante a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção deste Sodalício em sessão de 04.06.2014, decidiu-se determinar a realização de
diligência para que a autoridade fiscal apreciasse os documentos que instruíram o Recurso
Voluntário às e-fls. 949 a 995, nos termos dos quesitos formulados.
6.Em cumprimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de e-fls.
1111/1112, sobre o qual a Recorrente se manifestou às e-fls. 1121/1122.
7.É o relatório.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O atendimento dos requisitos legais de admissibilidade do Recurso Voluntário
já foi atestado pela Resolução no 1102-000252, razão pela qual dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
9.Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade do despacho decisório,
entendendo que este padece de nulidade insanável, uma vez que foi proferido em substituição a
outro despacho, considerado nulo por fundamento inexistente, no bojo do mesmo processo
administrativo.
10.Segundo a Recorrente, a partir do momento em que foi proferida nova decisão,
o exame da sua higidez não poderia ser realizado nos mesmos autos da decisão anteriormente
anulada, isto porque o processo original já teria se encerrado formalmente, isto é, o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório implicaria no encerramento daquele
processo. Assim, defende que a autoridade fiscal procedeu de modo a evitar a decadência do
direito de não homologar as compensações.
11.Contudo, razão não lhe assiste.
12.De fato, por força do disposto no §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, a
manifestação de inconformidade e recursos cabíveis submetem-se ao rito do Decreto no 70235,
de 1972, cujo artigo 59, §1o, determina que “A nulidade de qualquer ato só prejudica os
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência”.
13.O tema já foi devidamente enfrentado pela Resolução no 1102-000252, nos
termos do voto do Conselheiro José Evande Carvalho Araujo, cujos fundamentos adoto como
razão de decidir, litteris:
(...)
Não existe qualquer obrigação de se encerrar um processo administrativo quando uma
decisão dele constante é anulada.
Ao contrário, a regra é o aproveitamento dos atos já praticados, com a repetição
apenas daqueles maculados pelo ato nulo.
Nesse sentido, o § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
Processo Administrativo Fiscal – PAF, determina que a nulidade de qualquer ato só prejudica
os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

1 L. 9.430/1996: “Art. 74. (...) § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.”
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

Assim, não era necessária a reabertura de procedimento fiscal para obtenção das
mesmas provas já apresentadas, podendo a nova decisão ser lavrada com base nos documentos
que já estavam de posse da Administração Tributária.
É esse o sentido da Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.
Apesar do verbete sumular se referir a lançamento de ofício, aplica-se à análise de
direito creditório pelos mesmos fundamentos.
A única restrição que se deve fazer ao caso é que, como a nulidade da primeira
decisão se deu por vício material, o novo acórdão seja prolatado dentro de cinco anos contados
da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E isso aconteceu na situação sob análise, haja vista que o PER/DCOMP mais antigo
foi enviado em 15/12/2006, e a nova decisão foi cientificada ao contribuinte em 17/11/2011.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
(...)

14.Portanto, não há nulidade a ser proclamada.
MÉRITO
15.Conforme se infere da leitura do DD de e-fls. 632/649, trata-se de declarações
de compensação, nas quais a Recorrente utilizou saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005, no montante de R$ 54.440.145,62, tendo sido reconhecido apenas o crédito de R$
44.299.556,11:
DD. (e-fls. 634 e 635):

[...]

16.Mais especificadamente, verifica-se que foi glosada a importância de R$
10.140.589,51, relativa a retenções na fonte não comprovadas (R$ 48.994.527,26 – R$
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

39.155.016,50 = R$ 9.839.510,76), e à diferença de estimativa compensada de janeiro/2005 (R$
8.845.870,93 – R$ 8.544.792,18 = R$ 301.078,75):
DD. (e-fls. 633 e 634):

[...]

Total estimativa de janeiro/2005 (e-fls. 604):

Total reconhecido pelo DD (e-fls. 634):

17.A seu turno, a r. decisão recorrida houve por bem admitir o crédito adicional
de R$ 150.934,70, referente a IRRF sob o código 6190, passando o total reconhecido para R$
44.450.490,81 (R$ 44.299.556,11 + R$ 150.934,70). Desse modo, permanece em litígio o valor
de R$ 9.989.654,81 (R$ 54.440.145,62 - R$ 44.450.490,81).
18.O Recurso Voluntário, não se referindo ao crédito de IRRF sobre multas
contratuais e à estimativa de janeiro de 2005, que também foram objeto de glosa, aborda apenas
os valores inerentes ao IRRF sobre JCP e às retenções realizadas por órgãos públicos.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

RETENÇÃO DE R$ 8.645.203,62 PELA EMPRESA STAR ONE S/A (JCP)
19.Nesta rubrica, a r. decisão recorrida desacolheu o pedido de reconhecimento de
crédito com base nos seguintes fundamentos:
12. Nesse Anexo, encontra-se um DARF (fl. 811), pago em 28/12/2005, pela Star One
S.A., CNPJ 03.964.292/000170, no valor de R$ 8.645.203,62, sem acréscimos legais e com o
código de receita 5706 (IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO), sem identificação do
favorecido (nome ou CNPJ).
13. Pela consulta da fl. 877, verifica-se que o valor está integralmente alocado a um
débito de IRRF, código 5706, da Star One S.A., vencido em 28/12/2005. Contudo, as telas da
fl. 878 indicam que na DIRF do ano-calendário 2005 da Star One S.A. não há menção ao
código de receita 5706, nem ao CNPJ do Interessado. As filiais da Star One não entregaram
DIRF para aquele ano-calendário.
14. Assim, não foi possível confirmar, fosse pelo DARF anexado, fosse pela DIRF da
Star One, que o Interessado sofreu a retenção de R$ 8.645.203,62.

20.O Recurso Voluntário anuncia que, “Dado que a DRJ entendeu que a prova
era insuficiente, em atendimento à verdade material que norteia todo o processo administrativo
tributário, a Recorrente vem apresentar documentos que, de modo indiscutível, comprovam a
existência de seu crédito”. Em complemento, foram trazidas aos autos as seguintes provas:
a) Ata de reunião do Conselho de administração da Star One realizada em 19 de dezembro
de 2005, deliberando e aprovando o pagamento de JCP no montante de R$ 72.034.359,20 (e-fls.
940/941);
b) Comprovante do registro contábil emitido pela Star One, demonstrando de forma
individualizada o lançamento da despesa de JCP devidos à Recorrente e ao outro acionista. Para
facilitar a visualização, a Recorrente descreve os registros comprovados nesse documento (e-fls. 942):
Despesa de JCP com a Embratel

R$ 57.634.690,79
JCP a pagar à Embratel

R$ 48.989.487,17
IRRF incidente sobre pagamento de JCP à Embratel
R$ 8.645.203,62
Despesa de JCP com o outro acionista

R$ 12.239.718,14
IRRF incidente sobre o pagamento de JCP ao outro
Acionista

R$ 2.159.950,26
c) Comprovante do recolhimento de IRRF (DARF código 5706) no montante de R$
8.645.203,62, relativos aos JCP pagos à Embratel (doc. 04). Note-se que o DARF indica, no campo de
observação, "IRRF s/ JUROS s/ CAPITAL PRÓPRIO — EBT" (e-fls. 943);
d) Comprovante do registro contábil emitido pela Embratel demonstrando pelo Livro Razão
Contábil de 2005, da Conta n° 4131700000 representativa da receita de JCP devidos à Embratel pela
Star One (e-fls. 944); e
e) Cópia das fichas da DIPJ do ano-calendário 2005 da Embratel e seu respectivo recibo de
transmissão demonstrando o recebimento e a tributação da receita de JCP na Embratel, conforme
demonstrado na linha 23 da ficha 06A (Demonstração de Resultado), compondo o lucro contábil e,
por conseguinte, também o lucro real demonstrado na Ficha 09A (Demonstração do Lucro Real).
Também foi demonstrado o direito creditório na Ficha 50 (registro 5.331) pela declaração do
Rendimento Bruto de R$ 57.634.690,79 e pela indicação do IRRF de R$ 8.645.203,62 (e-fls.
945/948).

21.Pois bem, nos termos da Súmula CARF no 80, “Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto”.
22.Já a Súmula CARF no 143 dispõe que: “A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
23.Portanto, é indene de dúvidas o direito do contribuinte de deduzir as retenções
realizadas pelas fontes pagadoras na apuração do IRPJ, desde que comprove a efetivação da
retenção, que pode se dar por outros meios além do comprovante emitido pela fonte pagadora,
bem como que demonstre o cômputo das respectivas receitas na base de cálculo do imposto.
24.No caso dos autos, entendo que a Recorrente se desincumbiu desse ônus.
25.Com efeito, apreendem-se do conjunto probatório os seguintes elementos de
convicção:
Comprovante do registro contábil da empresa Star One, onde consta o valor bruto, o valor líquido e o IRRF
atribuído à “EBT”, presumindo-se tratar de sigla para “Embratel” (e-fls. 942):

DARF recolhido pela fonte pagadora Star One sob o código 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), no
montante de R$ 8.645.203,62, constando do campo de observação a anotação "IRRF s/ JUROS s/
CAPITAL PRÓPRIO - EBT" (e-fls. 943):

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

Comprovante do registro contábil da Recorrente (Livro Razão Contábil de 2005, Conta n° 4131700000,
representativa da receita de JCP devidos por Star One (e-fls. 944):

Cópia da DIPJ do ano-calendário 2005, constando da linha 23 da Ficha 06A (Demonstração de Resultado)
e da Ficha 09A (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte) os JCP no valor bruto de
R$ 57.634.690,79 e o IRRF de R$ 8.645.203,62, pagos por Star One (e-fls. 946 e 948):

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

[...]

26.Conseguintemente, à luz da prova documental acima referida, é inevitável
reconhecer o direito creditório de R$ 8.645.203,62, correspondente à retenção de IR sobre Juros
sobre Capital Próprio pagos à Recorrente pela empresa Star One S/A.
RETENÇÃO DE R$ 1.185.518,66 POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
27.No que concerne às retenções realizadas por órgãos da administração pública,
a r. decisão recorrida, apreciando as provas até então produzidas, entendeu estar comprovado o
crédito relativo ao IRRF adicional de R$ 150.934,70. Quanto aos valores remanescentes,
indeferiu o pedido de diligência formulado pela Recorrente, para que fossem coletados os
documentos que o contribuinte não trouxe ao processo, alegando seu grande volume, por ser
ônus do impugnante produzir as provas de seu direito na Manifestação de Inconformidade.
28.O Recurso Voluntário foi instruído com os documentos de e-fls. 949/995, que,
segundo a Recorrente, comprovariam os demais valores cujo crédito foi objeto de glosa.
29.Por força do determinado pela Resolução no 1102-000252, foi realizada
diligência para que a autoridade fiscal apreciasse os referidos documentos, tendo sido produzido
o Relatório Fiscal de e-fls. 1111/1112, que apresentou as seguintes conclusões:
(...)
Em atenção às questões demandadas, demos início aos procedimentos com a
realização da ciência da Resolução, atendendo ao item “a”, conforme fls. 1.065 a 1.067.
Atendendo à demanda do item “b”, realizamos as pesquisas das informações internas
disponíveis à Receita Federal do Brasil e, com base nestas informações, elaboramos o
demonstrativo como segue:

Com relação às informações acima, entendemos que cabe esclarecimentos em relação
aos documentos apresentados para as comprovações das retenções efetuadas pela fonte
pagadora com o CNPJ.: 26.461.699/0001-80, às fls. 988 e 989. Pela análise, vimos que estes
documentos apresentam os mesmos dados em relação ao beneficiário dos rendimentos, à fonte
pagadora, ao código de receita e ao período da retenção. Mas os valores divergem. No
documento às fls. 988, que aparenta ter sido obtido junto ao SIAFI, consta o valor total da
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920507/2008-76

retenção de R$ 15.683,16. No documento às fls. 989, o valor total da retenção é R$ 17.170,17.
No SIAFI foi confirmada a retenção no valor total de R$ 15.666,23. Nas DIRF foi confirmado
o valor total de retenção de R$ 22.428,27. Diante das divergências, decidimos admitir como
procedentes, apenas as informações das DIRF.
Entendemos que o quadro acima atende, também, a questão demandada no item “c”.
Considerando as receitas declaradas (fls. 1.110), em resposta à questão demandada no
item “d” informamos que achamos razoável admitir que os rendimentos com as incidências dos
IRRF reconhecidos neste procedimento, foram oferecidos à tributação.
Em atenção ao item “e”, remetemos ao quadro elaborado em resposta ao item “b”,
onde verificamos na coluna “Valor da retenção informado no PERDCOMP”, o total de IRRF
no valor de R$ 965.365,20. Entendemos que este é o valor total questionado. Deste valor, até a
realização deste procedimento, já havia sido reconhecido o valor total de R$ 483.692,69
(coluna “Valor da retenção anteriormente confirmado”). Neste procedimento, o valor total do
IRRF reconhecido subiu para R$ 852.890,25 (coluna “Valor da retenção confirmado neste
procedimento”). Desta forma, respondendo à questão demandada neste item, informamos que o
valor o IRRF a ser acrescido na composição do saldo negativo, corresponde a R$ 369.197,56
(852.890,25 – 483.692,69 = 369.197,56).
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente do conteúdo desta informação fiscal, a quem concedemos o
prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, para manifestação.

30.Regulamente intimada em 15.01.2021 a se manifestar sobre o resultado da
diligência em 30 dias (e-fls. 1115), a Recorrente deduziu a petição de e-fls. 1121/1122, alegando
que os documentos e informações são muito antigos e que estaria empenhando todos os esforços
necessários na tentativa de localizar os comprovantes necessários, requerendo a prorrogação do
prazo de atendimento por mais 30 dias, ou outro prazo que fosse mais conveniente.
31.No entanto, passados mais de 2 anos, nenhuma nova manifestação ou
comprovação adicional foram apresentadas.
32.Por via de consequência, deve ser reconhecido o direito creditório adicional de
R$ 369.197,56, referente ao IRRF incidente sobre pagamentos realizados por órgãos da
administração pública, conforme apurado pela autoridade fiscal diligenciada.
DISPOSITIVO
33.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, afasto a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
para o fim de reconhecer o direito creditório adicional de R$ 9.014.401,18, correspondente à
retenção de IR sobre Juros sobre Capital Próprio pagos à Recorrente pela empresa Star One S/A,
de R$ 8.645.203,62, e ao IRRF incidente sobre pagamentos realizados por órgãos da
administração pública, de R$ 369.197,56, homologando os demais débitos declarados nos
PER/DCOMPs que integram o presente PAF, até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 1137
DF CARF MF
Original